Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA OU OBSTÁCULO DO RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da teoria menor da desconsideração personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) depende da constatação de insolvência da empresa ou de obstáculo quanto ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. Precedente do STJ: REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019.
2. Se foi realizada apenas uma tentativa de penhora online pelo SISBAJUD e RENAJUD, não há elementos suficientes que corroborem a ausência de bens ou a insolvência do devedor.
3. O indeferimento – por decisão não recorrida - de expedição de carta precatória para penhora de bens da empresa não pode ser atribuído ao executado como obstáculo à realização do crédito.
4. Ao credor é facultado o ajuizamento do cumprimento de sentença no local em que se encontra o bem, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC. Assim, se remanescem meios à realização do crédito contra a administradora de consórcio, inviável a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.